Tribunal: TJBA
Processo: 8034450-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034450-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMAR FERREIRA GOMES FEITOSA e outros Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM COM PROVENTOS DE CAPITÃO PM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo objetivando promoção ao posto de 1º Tenente PM com proventos correspondentes ao posto de Capitão PM, alegando omissão das autoridades coatoras em cumprir os requisitos de ascensão de carreira previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se policial militar inativo tem direito à promoção ao posto de 1º Tenente PM com proventos de Capitão PM, independentemente da comprovação dos requisitos legais estabelecidos no Estatuto dos Policiais Militares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Decadência rejeitada por se tratar de omissão contra obrigação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente o prazo para ajuizamento da ação mandamental, conforme precedentes do STJ. 4 - A alteração nos postos promovida pela Lei 7.145/1997 não alcançou o posto do impetrante, tornando inexistente o surgimento dos efeitos financeiros alegados. 5 - A Lei 7.990/2001 prevê em seu art. 134 requisitos objetivos e subjetivos que devem ser atendidos cumulativamente para promoção, incluindo condições de acesso, interstício, aptidão física, aprovação em curso preparatório, conceito profissional e moral. 6 - O impetrante não demonstrou o atendimento a qualquer dos requisitos elencados no art. 134 da Lei nº 7.990/2001, sendo insuficiente a documentação colacionada aos autos para comprovar direito líquido e certo à promoção pretendida. 7 - A promoção dos policiais militares pressupõe cumprimento de requisitos legais para além do interstício temporal, exigindo inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório e existência de vagas. IV. DISPOSITIVO 4 - Preliminar rejeitada. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034450-75.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante EDMAR FERREIRA GOMES FEITOSA e parte Impetrada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA